Tribunal: TJES
Processo: 0006792-55.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006792-55.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CRISTOVAO SERGIO CICILIOTTI e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL CONTRA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ART. 40 DA LEI Nº 9.605/1998. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao recurso apelatório e manteve a sentença da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática, na forma tentada, do crime de causar dano direto ou indireto a unidade de conservação (art. 40 da Lei nº 9.605/1998 c/c art. 14, II, do CP), à pena de 4 meses de reclusão, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto à alegada necessidade de dano efetivo para a configuração do crime ambiental; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese defensiva de ausência de início de execução; (iii) determinar se o cancelamento de auto administrativo e a alegada ausência de liame subjetivo ou domínio do fato foram devidamente considerados; (iv) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não autorizando sua utilização para provocar novo julgamento da lide.

O acórdão embargado enfrenta a alegação de necessidade de dano efetivo ao distinguir a consumação da tentativa, pois reconhece a ausência de prova segura de dano consumado e mantém a condenação apenas na forma tentada.

O acórdão aprecia a tese de ausência de início de execução ao concluir que o ingresso de caminhão carregado de resíduos em área de proteção ambiental previamente embargada, em contexto de descarte irregular, ultrapassa a fase de atos preparatórios e configura início da execução do delito ambiental.

O cancelamento do auto administrativo e a alegada ausência de liame subjetivo não afastam a condenação, porque o acórdão não se funda exclusivamente na propriedade do veículo ou em auto de infração, mas no conjunto probatório dos autos, especialmente relatórios ambientais, auto de apreensão e depoimentos judiciais dos fiscais.

As alegações do embargante configuram mera irresignação com conclusão contrária aos interesses da defesa e pretendem rediscutir matéria já decidida pelo órgão colegiado.

A finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração considera-se cumprida, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado cumulativamente com o art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006792-55.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTOVAO SERGIO CICILIOTTI
APELADO: CRISTOVAO SERGIO CICILIOTTI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO PAES FREITAS - ES23398-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO PAES FREITAS - ES23398-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interposto por

CRISTOVÃO SERGIO CICILIOTTI
,

em face do v. Acórdão (id 19230107), que negou provimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra-ES, que o condenou pela prática do
crime de causar dano direto ou indireto às unidades de conservação, na forma tentada
(art. 40, da Lei nº 9.605/98 c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

A defesa sustenta (id 19409265), em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado, alegando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as teses relativas à necessidade de dano efetivo, à ausência de início de execução, ao cancelamento de auto administrativo e à inexistência de liame subjetivo ou domínio do fato.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INSERÇÃO DE CAMINHÃO CARREGADO COM ENTULHOS EM ÁREA EMBARGADA. CONDUTA TÍPICA. INÍCIO DE EXECUÇÃO. TENTATIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO CONSUMADO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo ré e pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática, na forma tentada, do crime previsto no art. 40 da Lei n.º 9.605/1998, à pena de 4 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e por se tratar de atos preparatórios. O Ministério Público busca o reconhecimento da forma consumada do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado é penalmente atípica por ausência de dano ou por consistir apenas em atos preparatórios, como sustenta a defesa; (ii) estabelecer se o crime ambiental imputado restou consumado ou apenas tentado, como postula o Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Recurso da Defesa

3. O tipo penal previsto no art. 40 da Lei n.º 9.605/1998 incrimina a conduta de causar dano, direto ou indireto, a Unidades de Conservação, protegendo de forma autônoma essas áreas, independentemente da ocorrência de dano efetivo.

4. A entrada de caminhão carregado de entulhos em área ambientalmente protegida e formalmente embargada, sem licença, configura início de execução do crime ambiental, sendo conduta inserida no núcleo do tipo penal.

5. A existência de maquinário no local e a inequívoca destinação do caminhão ao descarte irregular demonstram que a conduta ultrapassou a fase dos atos preparatórios, afastando a tese absolutória por atipicidade ou ausência de dolo.

B. Recurso do Ministério Público

6. Para a configuração da forma consumada do delito previsto no art. 40 da Lei n.º 9.605/1998, é necessária a demonstração de que o dano ambiental foi efetivamente causado.

7. Não há nos autos prova segura da descarga dos resíduos transportados pelo caminhão do acusado na área protegida, sendo certo que a atuação dos fiscais da SEMMA impediu a conclusão da conduta.
8. Diante da ausência de comprovação da efetiva consumação do dano ambiental, mantém-se a condenação pela forma tentada, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

(
TJES, Classe:
Apelação Criminal
nº
0006792-55.2022.8.08.0048
,
Relator:
Des.
Subst.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEID
A,
Órgão Julgador:
2ª Câmara
Criminal
, Julgamento:
14
/0
4
/2026
)
.

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, quanto à alegada necessidade de dano efetivo, o acórdão expressamente distinguiu a consumação da tentativa, consignando que não havia prova segura do dano consumado, razão pela qual foi mantida a condenação, apenas na forma tentada.

Também foi apreciada a tese de ausência de início de execução, tendo o acórdão concluído que o ingresso de caminhão carregado de resíduos em área de proteção ambiental previamente embargada, em contexto de descarte irregular, ultrapassou a fase de atos preparatórios e configurou início da execução do delito ambiental.

Em relação ao cancelamento do auto administrativo e à alegada ausência de liame subjetivo, verifica-se que a condenação não se fundou exclusivamente na propriedade do veículo ou em auto de infração, mas no conjunto probatório constante dos autos, especialmente nos relatórios ambientais, auto de apreensão e depoimentos judiciais dos fiscais.

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19628710)

NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não acolher os presentes aclaratórios.